Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), CONCEICAO DE JESUS RAMOS FERREIRA - CPF: 630.976.301-63 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1001741-46.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária, bem como quanto a ausência de pagamento das faturas impugnadas, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
contra decisão que, na
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pretendido efeito suspensivo
diante da ausência dos requisitos legais.

Alega a recorrente que reside sozinha no
imóvel onde se encontra instalada a unidade consumidora no 6/1890735-2 desde agosto/2019, e preocupada com o aumento acima do normal na fatura do mês de setembro/2019, ajuizou perante o PROCON reclamação no 51.019.001-19.0003649, a fim de ser demonstrado como se dá a leitura e a apuração do consumo.

Sustenta que
algumas contas foram pagas pela agravante, sendo que onze faturas não foram adimplidas (outubro, novembro e dezembro de 2019; janeiro, fevereiro, março, abril, junho, outubro e dezembro de 2020; janeiro/2021), mesmo não concordando com os valores cobrados, mas no dia 03/02/2021, teve o fornecimento de energia suspenso pela agravada.

Aduz que é impossível pagar contas de luz num valor tão absurdo, já que a agravante trabalha como doméstica, dorme no trabalho e fica em casa apenas nos fins de semana, portanto, entende que
o
histórico de consumo demonstra que a média de energia supera ao que de fato é consumido.

Assevera que
o valor cobrado mostra-se incompatível com a renda da agravante, uma vez que percebe mensalmente um salário mínimo e tem gastos com alimentação, contas de água e medicamentos.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência para
determinar: a) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora; b) a autorização do pagamento da fatura de janeiro/2021, com vencimento em 26/02/2021, utilizando como média de consumo de 100khw; c) que as contas vincendas sejam cobradas após a realização de perícia e se constate qual o consumo real da requerente; d) declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura com vencimento em 26/02/2021, no valor de R$ 302,26; e) a suspensão das cobranças das contas de setembro/2019 até dezembro/2020, bem como as cobranças abusivas dos meses de dezembro/2019 (R$ 777,84), janeiro/2020 (R$ 452,05) e fevereiro/2020 (R$ 371,50); f) que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

A liminar postulada foi indeferida (ID
75481992
).

Contraminuta (ID
78537973
), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
ajuizou

a
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que
é consumidora dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora no 6/1890735-2.

Alegou que verificou em suas contas de energia elétrica um aumento substancial no consumo a partir do mês de setembro/2019 (R$ 539,45 – consumo de 515 kwh), o que não reflete seu perfil de consumo, motivo pelo qual entende ser abusiva a cobrança.

Narrou que
vem contestando administrativamente os valores das contas de energia elétrica, tanto que solicitou a realização de vistoria na parte de fora da residência onde não fora constatada irregularidade.

Asseverou que buscou resolver a situação, via PROCON, mas não obteve êxito, sendo que em março/2020 foi realizada a aferição do medidor, o qual passou por perícia com colocação de lacre.

Salientou que efetuou o pagamento de algumas faturas, deixando outras em aberto, eis que não são condizentes com o seu consumo.

Aduziu que em 03/02/2021 o fornecimento de energia elétrica foi suspenso, por falta de pagamento.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, seja restabelecido o fornecimento de energia e que a requerida se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Octavio O. S. Ribeiro,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as provas e razões colacionadas aos autos.

In casu
, verifica-se que a autora/agravante alega que a fatura no mês de setembro
/2019, apresentou valor acima do normal, no valor de R$ 539,45; com consumo de 515 kWh, uma vez que mora sozinha e trabalha como doméstica, onde dorme durante a semana e vai para sua casa apenas nos fins de semana.

Salienta-se que na audiência de conciliação perante o PROCON, realizada em 17/03/2020, não houve acordo entre as partes e em 17/04/2020 foi realizada pericia pelo IPEM-MT (ID 48407518), não sendo constatada nenhuma irregularidade no medidor.

Da análise dos autos, nota-se que, embora a agravante alegue que a partir do mês de setembro/2019, o consumo apresentado encontra-se acima de sua média de consumo, nada há nos autos, ao menos no atual estágio processual, provas a amparar suas alegações.

Ademais, observa-se pelo histórico de consumo da agravante que do mês de setembro/2019 a janeiro/2021, não ocorreram variações consideráveis, pois se percebe que o consumo variou de 515 a 682kwh, portanto, manteve um consumo médio.

Além disso, a autora/agravante não comprovou o pagamento das faturas de energia, eis que há onze faturas em atraso dos meses de outubro, novembro e dezembro/2019; janeiro, fevereiro, março, abril, junho, outubro e dezembro/2020 e janeiro/202, ou seja, a agravante encontra-se inadimplente.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA CONFESSA DAS FATURAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019 QUE NÃO PERMITEM RECONHECER, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 21977022220208260000 SP 2197702-22.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

Assim, ausente requisito da probabilidade do direito alegado, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021